Tribunal: TJES
Processo: 0015643-63.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015643-63.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO GIOVANI DE ABREU ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0015643-63.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO GIOVANI DE ABREU ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO – AUTORIA E MATERILIDADE COMPROVADAS – HONORÁRIOS ADVOCATICIOS DEFENSORIA PÚBLICA–
FIXAÇÃO DO VALOR A TÍTULO DE DANOS PATRIMONIAIS.
RECURSO DESPROVIDO.1 Não havendo irregularidades a serem sanadas quanto a este capítulo da sentença, mantenho a condenação do Apelante pelo delito do artigo 171 do Código Penal.
Fixação de honorários à Defensoria Pública, importante destacar, entendimento da Excelsa Corte.
O STF, por ocasião do julgamento do RE 1.140.005/RJ, ao considerar a autonomia administrativa, funcional e financeira atribuída à Defensoria Pública, concluiu pela ausência de vínculo de subordinação ao poder executivo, e consequente superação do argumento de confusão patrimonial, definindo tese que assegura o pagamento de honorários sucumbenciais à instituição, independentemente do ente público litigante, os quais devem ser destinados, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, sendo vedado o rateio dos valores entre os membros (Tema 1.002/STF).
Fixação do valor a título de danos patrimoniais.
Sobre este tema,
não merece prosperar haja vista que a fixação de valor mínimo para reparação dos danos à vítima é efeito primário da condenação, previsto no artigo 91, I, do Código Penal, devendo ser mantida quando o D.
parquet
, em sua exordial acusatória, apresentar pedido expresso nos moldes do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.
Recurso Desprovido.

20 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0015643-63.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO GIOVANI DE ABREU ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
pugnou a Defesa pela absolvição do Apelante.

Consta na exordial acusatória:

“[...] Extrai dos presentes autos que, o DENUNCIADO e terceiras pessoas até o momento não identificadas, no dia 18/07/2019, utilizando o site hrps://leilaodaterra.com/home, com o intuito de obterem vantagem econômica em prejuízo alheio, divulgaram um suposto leilão, e de forma fraudulenta, em tal ato anunciaram um automóvel TOYOTA COROLLA, ano 2010, sendo certo neste engodo causaram à vítima Nilo Luiz Segal Martins um prejuízo no valor de R$ 25.374,00 (vinte e cinco mil reais), que acreditou ter arrematado o acima referido veículo.

Consta nos autos que, “caindo na armadilha” do denunciado e seus comparsas, que criaram a falsa empresa “Leilão da Terra”, a vítima participou do “leilão online”, e após arrematar, com o lance ofertado, um suposto automóvel Toyota Corolla, ano 2010, se dirigiu a um agência do Banco do Brasil, onde é titular de uma conta corrente e realizou um TED (transferência eletrônica disponível) no valor acima descrito em favor do DENUNCIADO (Ag 0776 - CC 95123-8 / Itaú), bem como encaminhou cópia de seus documentos pessoais a número de telefone com prefixo de São Paulo/SP vinculado ao APP Whatsapp.

Ocorre que, após realizar os procedimentos determinados pelo DENUNCIADO e seus comparsas, a vítima não conseguiu contato com o número inicialmente utilizado para confirmarem o arremate do lance do veículo.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi condenado pela
prática do crime previsto no artigo
171, caput, do Código Penal, fixando-lhe pena 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, bem como fixando o valor de R$ 25.374,00 (vinte e cinco mil, trezentos e setenta e quatro reais) a título de indenização dos danos patrimoniais sofridos pela vítima.

Ab initio
, com relação à autoria e à materialidade, compulsando os autos, é possível observar que ambas restaram devidamente comprovadas, pelos motivos que passo a expor.

A materialidade se configura por meio do Boletim de Unificado nº 36863607 e pela apuração constante no inquérito policial nº 2124721/2019.

Relativamente à autoria do delito, os depoimentos testemunhais colhidos tanto em fase de inquérito, quanto em meio ao contraditório judicial, indicam claramente a conduta do Apelante, conforme alguns excertos:

“[...] que os fatos narrados na denúncia não são verdadeiros, pois não tem culpa de nada e conheceu o ‘menino’ andando de moto nos finais de semana e até então pegou uma amizade com ele, andava com ele todos os finais de semana; que ele veio com uma proposta dizendo que ele e o tio dele trabalhavam com compra e venda de carros e que estava com a conta negativada; que em razão de estar com a conta negativada, esse indivíduo não poderia receber dinheiro, e então propôs ao interrogando que este emprestasse a sua conta e em troca o interrogando ficaria com mil reais; que como o sujeito era conhecido do interrogando, não desconfiou de nada, porque a história que ele contava é que ele trabalhava com compra e venda de carros; que diante disso aceitou a proposta, já que tinha amizade com o indivíduo; que conhecia essa pessoa há cerca de 6 ou 7 meses e o via frequentemente, pois andava de moto com ele todos os fins de semana; que emprestou a conta corrente ao sujeito para receber um dinheiro, que é uma conta do Itaú e a usa até hoje; que recebeu R$1.000,00; que de fato caiu na sua conta o valor de R$ 25.374,00; que entregou todo o restante em mãos para o Vinicius; que foi até a sua agência bancária e fez vários saques; que foram em média quatro ou cinco saques, todos no mesmo dia, salvo engano; que não sabe qual valor sua agência permite sacar por dia; que não fez os saques na mesma agência e o valor de cada saque girava em torno de R$4.600,00; que fez os saques na boca do caixa; que não sacou tudo de uma vez porque o Vinicius pediu para o interrogando sacar dessa maneira; que o Vinicius ficava no carro esperando o interrogando fazer os saques, ele levava o interrogando até as agências e esperava no carro; que não desconfiou que havia alguma ilicitude nesse negócio, pois todas as vezes que o Vinicius levava o interrogando até as agências, ele precisava ficar no carro para o caso de precisar de sair da frente de alguma garagem ou loja; que era isso que o Vinicius falava para o interrogando; que depois que foi cientificado a respeito do inquérito policial, tentou entrar em contato com o Vinicius diversas vezes, mas ele não atendia o interrogando; que em janeiro deste ano o interrogando ficou sabendo que o Vinicius sofreu um acidente de moto e veio a falecer; que não tem certeza que o Vinicius faleceu, mas nunca mais o viu e não sabe onde encontrá-lo; que apesar de se encontrar com o Vinicius com frequência, não conhecia a casa dele ou o trabalho; que sabia onde ele morava, que era no Parque Santa Madalena, um bairro vizinho ao seu, em São Paulo; que nunca foi a casa dele; que participava de um grupo de motociclistas que pegavam estrada, partindo de um ponto de encontro; que não passeava de moto somente com o Vinicius, pois ia bastante moto; que terminou todos os seus estudos; que possui o 2º grau completo; que é motoboy; que continua trabalhando como motoboy; que possui uma moto em seu nome; que possui um carro financiado em seu nome e é o carro de uso do interrogando, que comprou há um mês; que trabalha como motoboy para uma empresa; que possui renda mensal de R$1.300,00 a R$1.600,00, variando, pois ganha por entrega; que tem família, mora com sua mãe e sua irmã; que se trata de casa própria; que mora no endereço informado desde que nasceu, há 22 anos; que foi pego de surpresa com esses fatos e até pede desculpas à vítima; que o Vinicius era seu colega e confiou na palavra dele, por isso que emprestou sua conta; que tirou a lição de que não deve mais confiar em ninguém e nem emprestar seu nome para mais ninguém; que o boato que chegou ao interrogando é que o Vinicius morreu e o interrogando nunca mais conseguiu falar com ele; que não sabe dizer se essa morte é conveniente, falaram que foi acidente de moto. PERGUNTAS DO MP: que não sabe o nome completo do Vinicius, mas o conhecia pelas redes sociais como Vinicius Souza, pelo Facebook; que não sabe o telefone do Vinicius e de lá pra cá o interrogando trocou de celular; indagado como ligava para ele, então, afirmou que pegou o número dele com terceiros, mas nunca conseguiu falar com ele; que não foi o interrogando quem estipulou o valor de R$ 1.000,00 pelo empréstimo da sua conta, mas sim o Vinicius que colocou esse valor; que o Vinicius disse que o nome dele estava sujo e por isto precisava usar a conta do interrogando para receber o pagamento pela venda do carro, e apesar de o Vinicius ser amigo do interrogando, não fez o favor de graça porque foi ele que deu a proposta; que como estava precisando de dinheiro na época, aceitou; que não emprestou sua conta para outras pessoas; que não respondeu a outro processo criminal em São Paulo/SP; que não tem condições de ressarcir a vítima, ainda que de forma parcelada, pois recebe pouco e precisa ajudar com as despesas de sua casa; que não tem nada para oferecer à vítima.[...] (Depoimento do acusado em juízo)

“[...] que participou de um leilão na internet e o acompanhou alguns dias antes de fazer sua oferta; que constatou que estava acontecendo um procedimento normal e se habilitou no site do leilão; que em seguida fez a sua oferta e esta foi aprovada; que enviaram a lista de documentos e os dados da conta para depósito; que fez o depósito e no outro dia já não conseguiu falar com mais ninguém; que fugiu a memória o site do leilão, mas era algo como “terra nossa”; que já havia participado de outros leilões na internet, mas nesse site foi a primeira e última vez; que o site saiu do ar cerca de 10 dias depois; que depositou o valor de MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO Procuradoria de Justiça Criminal Gabinete do 2º Procurador de Justiça Criminal Rua Procurador Antônio Benedicto Amâncio Pereira, n.º 121, Ed. Promotor Edson Machado, Bairro Santa Helena, CEP: 29.050-265, Vitória –ES - Tel: 27.3194.5155 - www.mpes.mp.br R$25.574,00; que nunca mais conseguiu falar com ninguém ligado ao site; que o site se tratava de uma empresa de leilões, o site gerenciava o leilão; que consultou as referências do site, mas acabou caindo no golpe; que não sabe como a Polícia chegou ao BRUNO; que se dirigiu à Delegacia de Crimes Virtuais e depois foi informado que a investigação seria passada para a Polícia Civil de São Paulo; que tem os documentos originais guardados em Minas Gerais; que confirma integralmente as declarações prestadas na esfera policial à fl. 08; que até o dia que fez o depósito, tudo estava funcionando, sendo que no outro dia também atenderam o declarante, mas a partir de então não conseguiu mais contato; que se recorda que o titular da conta para quem fez o depósito se chama BRUNO; que forneceu as documentações para a Polícia; que os fatos trouxeram consequências negativas para o declarante, pois deixou de fazer muitos negócios em razão do prejuízo que sofreu. PERGUNTAS DA DEFESA: que não teve nenhum contato com o BRUNO durante a negociação, pois ele só foi indicado para receber o depósito em sua conta; que a cada contato que fazia com a empresa uma pessoa diferente atendia o declarante, tanto homem como mulher; que não percebeu que a conta para a qual solicitaram o depósito era de pessoa física, por isso não estranhou.” (Depoimento prestado pela vítima Nilo Luiz Segal Martins à fl. 117).

Resta evidenciado que, em seu depoimento, o apelante confirma a ocorrência dos fatos, todavia alega desconhecer a ocorrência do ilícito do delito.

Observa-se, outrossim, que, apesar de alegar o desconhecimento da ilicitude dos atos praticados, o conjunto probatório é harmônico em comprovar a existência do delito, bem como a autoria pelo apelante.

Portanto, não havendo irregularidades a serem sanadas quanto a este capítulo da sentença, mantenho a condenação do Apelante pelo delito do artigo 171 do Código Penal.

No que tange ao pleito defensivo para a fixação de honorários à Defensoria Pública, importante destacar, entendimento da Excelsa Corte, vejamos:

O STF, por ocasião do julgamento do RE 1.140.005/RJ, ao considerar a autonomia administrativa, funcional e financeira atribuída à Defensoria Pública, concluiu pela ausência de vínculo de subordinação ao poder executivo, e consequente superação do argumento de confusão patrimonial, definindo tese que assegura o pagamento de honorários sucumbenciais à instituição, independentemente do ente público litigante, os quais devem ser destinados, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, sendo vedado o rateio dos valores entre os membros (Tema 1.002/STF). Cabível, portanto, a condenação do ente federado ao pagamento de verba sucumbencial à Defensoria Pública. STJ. 2ª Turma. REsp 2.089.489-GO, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 5/9/20230

Frente a este entendimento, não há como fixar honorários advocatícios em favor da Douta Defensoria Pública.

A defesa alega, ainda, ilegalidade na fixação do valor a título de danos patrimoniais.

Entende-se que superada tal questão, uma vez que a defesa pretende o decote da pena referente ao pagamento da reparação dos danos, o que também não merece prosperar haja vista que a fixação de valor mínimo para reparação dos danos à vítima é efeito primário da condenação, previsto no artigo 91, I, do Código Penal, devendo ser mantida quando o D.
parquet
, em sua exordial acusatória, apresentar pedido expresso nos moldes do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Além disso, cumpre ressaltar que os valores arbitrados foram devidamente fundamentados na r. Sentença, cabendo ressaltar que o dano patrimonial possui dupla função - reparatória e preventiva - de modo que, se por um lado não deve implicar em enriquecimento ilícito, por outro deve ser aplicado de modo a desestimular a reiteração da conduta.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

20 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)